Tribunal: STJ
Processo: 1025886-98.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2528312 - SP(2023/0452762-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - SP202022A
DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
AGRAVADO
: TEC FORJA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GUILHERME FERNANDES LOPES PACHECO - SP142947
SOC. de ADV
: FERNANDES, PACHECO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA. CLÁUSULA PENAL QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Entendimento diverso a respeito da validade de cláusula constante de
termo de confissão de dívida implicaria a reinterpretação da cláusula contratual, o
que atrai a incidência da Súmula 5 Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 62814721-6a10-4d79-84db-1605f4de37c2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2528312 - SP(2023/0452762-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - SP202022A
DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
AGRAVADO
: TEC FORJA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GUILHERME FERNANDES LOPES PACHECO - SP142947
SOC. de ADV
: FERNANDES, PACHECO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA. CLÁUSULA PENAL QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Entendimento diverso a respeito da validade de cláusula constante de
termo de confissão de dívida implicaria a reinterpretação da cláusula contratual, o
que atrai a incidência da Súmula 5 Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ da decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls.
).
545/548
Nas razões recursais (fls.
), a parte recorrente alega que a decisão
552/556
agravada aplicou indevidamente a Súmula 5 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Sustenta que a controvérsia não demanda o reexame de cláusulas contratuais ou o
revolvimento do conjunto fático-probatório, mas apenas o exame da validade jurídica
da cláusula penal prevista no termo de confissão de dívida firmado entre as partes, a
qual autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de
inadimplemento das parcelas pactuadas.
Documento eletrônico VDA54284968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:09
Código de Controle do Documento: b4674194-1533-4733-9f20-b8b4202eed2c

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 560).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação de procedimento comum ajuizada por TEC
FORJA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ, sob a alegação de que a concessionária teria coagido a empresa a
assinar termo de confissão de dívida com cláusula de corte imediato de energia em
caso de inadimplemento, referente a débitos pretéritos, o que colocaria em risco a
continuidade de suas atividades.
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, para determinar que a
ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos
constantes do acordo firmado entre as partes (fls.
). Em grau recursal, o
353/357
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO manteve integralmente a
sentença.
Na decisão agravada, conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial, ao fundamento da incidência do óbice da Súmula 5 do STJ, entendimento
que deve ser integralmente mantido.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao
examinar a controvérsia, afastou a pretensão da concessionária a partir da
interpretação do conteúdo do ajuste firmado, reputando abusiva a cláusula que prevê a
interrupção do serviço essencial por débitos pretéritos, ainda que objeto de confissão
de dívida.
Nesse contexto, o exame da insurgência recursal pressupõe,
inevitavelmente, a interpretação das cláusulas do termo de confissão de dívida e a
análise do alcance jurídico da penalidade nele prevista, providência vedada na via do
recurso especial, nos termos da Súmula 5 do STJ.
Desse modo, a parte agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar
os fundamentos adotados na decisão monocrática, que se encontram integralmente
mantidos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54284968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:09
Código de Controle do Documento: b4674194-1533-4733-9f20-b8b4202eed2c

Documento eletrônico VDA54284968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:09
Código de Controle do Documento: b4674194-1533-4733-9f20-b8b4202eed2c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.528.312 / SP
Número Registro: 2023/0452762-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10258869820218260114
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS : GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - SP202022A
DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
AGRAVADO
: TEC FORJA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : GUILHERME FERNANDES LOPES PACHECO - SP142947
SOC. de
ADV.
FERNANDES, PACHECO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS : GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - SP202022A
DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
AGRAVADO
: TEC FORJA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : GUILHERME FERNANDES LOPES PACHECO - SP142947
FERNANDES, PACHECO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Documento eletrônico VDA54843917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 997ccbed-2c13-499f-9bbb-c42263e80a98

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 997ccbed-2c13-499f-9bbb-c42263e80a98